Tribunal: TJPA
Processo: 0803787-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803787-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, MANTENDO A DECISÃO QUE RECONHECEU O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PREENCHIMENTO DO
FUMUS BONIU IURIS E PERICULUM IN MORA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de 1º grau que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Contudo, o acórdão é expresso ao mencionar que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) não se encontra presente para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, havendo extensa fundamentação a este respeito. Ademais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda o preenchimento de requisitos cumulativos (
fumus boi iuris
e
periculum in mora
) de forma que, a ausência de um deles acarreta no indeferimento do pedido, tal como consta no acórdão embargado, inexistindo, portanto, a alegada omissão suscitada pelo Recorrente.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento, processo nº
0803787-76.2019.8.14.0000, opostos
por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ARGUMENTOS DA RECORRENTE QUE NÃO DESCONSTITUEM A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Insurgência da Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

3. No caso em análise, apesar de a execução se encontrar garantida mediante apólice de seguro, tal garantia confere ao embargante apenas o direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, tal como já deferido em ação cautelar antecedente (processo nº 0008436-5820178140301), já para atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e por consequência, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deveria a Recorrente preencher os demais requisitos previstos no citado artigo 919, § 1º do CPC, ou ainda, fazer uso de outra hipótese para suspensão do crédito tributário, entre aquelas previstas no art. 151 do CTN, o que não se verifica na hipótese.

4. Havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que não houve manifestação desta E. Turma acerca de todos os argumentos suscitados no Agravo, notadamente em relação aos requisitos
fumus boni iuris e periculum in mora,
que afirma estarem demonstrados para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Aduz que a omissão acarreta em ausência de motivação e negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes com a modificação do acórdão, bem como no prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso ao não se manifestar acerca da presença do
fumus boni iuris e periculum in mora,
requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Contudo, o acórdão é expresso ao mencionar que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) não se encontra presente para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos:

(...) No que diz respeito aos alegados vícios nos autos de infração apontados pela Agravante, constata-se que em relação ao AINF 172016510000025-6, a própria Recorrente reconhece que houve erro no preenchimento do SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustível) acarretando em recolhimento a menor do imposto, dessa forma, se deverá ser atenuada a responsabilidade da Recorrente, tal circunstância deve ser apreciada no decorrer da instrução processual, diante das provas a serem produzidas.

Também carece de maiores esclarecimentos, a afirmação de que a diferença de estoque que ensejou a lavratura do AINF 172009510000138-0 decorre do fato de o produto ter sido armazenado por terceiros, uma vez que não há nos autos deste recurso demonstração inequívoca de tal circunstância, o mesmo ocorrendo com o alegado acréscimo do produto decorrente da dilatação ocasionada pela temperatura.

No que tange à entrega intempestiva da declaração SINTEGRA, que ensejou o auto de infração nº 172014510000167-3, embora a Recorrente argumente a tempestividade da referida declaração, constata-se que a mesma foi rejeitada, sendo objeto de discussão se o reenvio da referida declaração foi realizada tempestivamente, devendo tal circunstância, ser apurada na origem mediante as provas a serem produzidas por ambas as partes.

Assim, havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

(...)

Destarte, inexistindo a probabilidade do direito de forma suficiente ao deferimento do pedido suspensivo aos embargos à execução, deve ser mantida a decisão agravada (...)

Deve-se registrar que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda o preenchimento de requisitos cumulativos (
fumus boi iuris
e
periculum in mora
) de forma que, a ausência de um deles acarreta no indeferimento do pedido, tal como consta no acórdão embargado, inexistindo, portanto, a alegada omissão suscitada pelo Recorrente

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que ao contrário do que sustenta a Embargante, o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021